Tribunal: STF
Processo: RE 96841
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
HERDEIRO APARENTE. ALIENAÇÃO POR ELE FEITA NÃO PODE SUBSISTIR QUANDO
ANULADO O SEU TÍTULO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANTERIOR, E NÃO COMPROVADA A
BOA FÉ DO ADQUIRENTE.
2-DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA 291.
3-RE NÃO CONHECIDO, SÚMULA 279.